Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$500,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.
2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente.